Tribunal: TJBA
Processo: 8031442-56.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8031442-56.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: MARIA LUZINETE DE SOUSA SANTOS Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINARES REJEITADAS. PENSÃO PREVIDENCIÁRIA. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL (GAP). EXTENSÃO DAS REFERÊNCIAS IV E V A PENSIONISTA. ÓBITO ANTERIOR À EC Nº 41/2003. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO TEMPUS REGIT ACTUM. PARIDADE ENTRE ATIVOS E INATIVOS. ART. 40, §§ 7º E 8º, DA CF/1988 (REDAÇÃO ANTERIOR). DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME Mandado de Segurança impetrado por pensionista de ex-servidor da Polícia Militar do Estado da Bahia, visando à elevação da Gratificação de Atividade Policial (GAP) para a referência V em seus proventos de pensão previdenciária, sob o fundamento de paridade com os servidores da ativa, diante da omissão administrativa em estender a vantagem. O Estado suscita preliminares de impugnação à gratuidade de justiça, inadequação da via eleita e ausência de prova pré-constituída. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (i) definir se é cabível a impugnação ao benefício da gratuidade de justiça; (ii) estabelecer se o mandado de segurança é via adequada diante da alegação de impugnação a lei em tese; (iii) determinar se há ausência de prova pré-constituída do direito alegado; (iv) definir se a pensionista tem direito à extensão da GAP nas referências IV e V, com base na paridade constitucional vigente à época do óbito. III. RAZÕES DE DECIDIR O ente estatal não comprova a capacidade financeira da impetrante, mantendo-se a presunção de hipossuficiência prevista no art. 99, §3º, do CPC, razão pela qual se afasta a impugnação à gratuidade de justiça. A impetração não se dirige contra lei em tese, mas contra omissão administrativa concreta na extensão de vantagem, o que torna adequada a via mandamental. A alegação de ausência de prova pré-constituída se confunde com o mérito e deve ser com ele apreciada. A pensão por morte rege-se pela lei vigente à época do óbito do instituidor (tempus regit actum), conforme Súmula 340 do STJ. O falecimento do servidor ocorreu sob a égide do art. 40, §§ 7º e 8º, da CF/1988 (redação anterior à EC 41/2003), garantindo paridade entre ativos e inativos. A paridade assegura a extensão aos pensionistas de vantagens de caráter geral concedidas aos servidores da ativa, independentemente de previsão expressa na legislação infraconstitucional. A GAP, ao ser paga indistintamente aos servidores da ativa, possui caráter geral, devendo ser estendida aos inativos e pensionistas. A omissão estatal em implementar a extensão da vantagem configura violação a direito líquido e certo da impetrante. A concessão da vantagem não configura aumento de vencimentos pelo Judiciário, mas correção de ilegalidade administrativa, afastando a incidência da Súmula 339 do STF e limitações da Lei de Responsabilidade Fiscal. IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança concedida. Tese de julgamento: A pensão por morte submete-se à legislação vigente na data do óbito do instituidor, aplicando-se o princípio do tempus regit actum. A paridade constitucional assegura a extensão aos pensionistas de vantagens de caráter geral concedidas aos servidores da ativa. A omissão administrativa na implementação de vantagem remuneratória devida configura violação a direito líquido e certo, sanável por mandado de segurança. A extensão de vantagem com base na paridade não configura aumento de vencimentos pelo Poder Judiciário, mas correção de ilegalidade. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 40, §§ 7º e 8º; CPC, art. 99, §3º; Lei nº 7.145/1997, arts. 6º, 7º e 8º; Lei nº 12.566/2012; Lei nº 8.213/1991, art. 75; CF/1988, art. 169. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 340; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 824.180/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 11/11/2019; STF, RE 597.389/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 21/08/2009; TJBA, MS 0018066-23.2017.8.05.0000; TJBA, MS 8016032-02.2018.8.05.0000. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n° 8031442-56.2025.8.05.0000, em que figuram como impetrante MARIA LUZINETE DE SOUSA SANTOS, pensionista do falecido policial militar, JOSÉ ADRIANO DOS SANTOS e como impetrado SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em refutar a impugnação de gratuidade de justiça e rejeitar as preliminares de inadequação da via eleita e ausência de prova pré constituída e, no mérito, CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões, de de 2026. Des. Cláudio Césare Braga Pereira Relator EA/05